Tribunal: STF
Processo: RE 89943
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO. PROCESSO QUE SE INICIOU E FINDOU SUA INSTRUÇÃO COMO
ORDINÁRIO, NA VIGENCIA DO C.P.C. DE 1939. POSTO QUE PUBLICADA A
SENTENÇA QUANDO JA EM VIGOR O NOVO DIPLOMA PROCESSUAL, QUANDO IGUAIS
AÇÕES FLUEM SOB O RITO SUMARISSIMO, O PRAZO PARA APELAR E O DA AÇÃO
ORDINARIA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.